Tribunal: TJES
Processo: 5019724-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019724-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SAO GABRIEL - COOABRIEL

AGRAVADO: VANESSA SILVEIRA DIAS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA. CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. DEFINIÇÃO DO MARCO TEMPORAL PARA FIXAÇÃO DO VALOR. DATA DA CONVERSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel – COOABRIEL contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Vanessa Silveira Dias, ao converter a execução para entrega de coisa incerta (sacas de café) em execução por quantia certa, fixou como critério de apuração do valor do bem a cotação vigente na data do vencimento da obrigação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se, na conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em obrigação de pagar quantia certa, o valor devido deve ser calculado com base na cotação do produto na data do vencimento contratual ou na data da conversão judicial da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A conversão da obrigação, prevista no art. 809 do CPC, deve assegurar a equivalência econômica da prestação, garantindo ao credor a recomposição integral do seu patrimônio diante do inadimplemento.

4.
A utilização da cotação da data do vencimento pode impor ao credor prejuízo significativo em razão da defasagem do valor, sobretudo em se tratando de commodities sujeitas à alta volatilidade de mercado, como o café.

5.
O marco temporal adequado para a apuração do valor é a data da conversão da obrigação em pecúnia, momento em que o direito do credor à coisa se transforma em direito ao seu equivalente em dinheiro, preservando o equilíbrio contratual e evitando o enriquecimento sem causa do devedor.

6.
A jurisprudência consolidada do TJES orienta no sentido de que, em execuções envolvendo produtos agrícolas, a justa equivalência somente é assegurada com a adoção da cotação vigente na data da conversão (AI nº 5019313-23.2024.8.08.0000; AI nº 5014200-88.2024.8.08.0000; AI nº 5014628-70.2024.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em obrigação de pagar quantia certa deve considerar a cotação do bem na data da conversão, e não na data do vencimento contratual, a fim de assegurar a justa equivalência entre a prestação originalmente devida e o valor pecuniário substitutivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pela
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel – COOABRIEL
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (Id 11497876) que, em “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada em face de
Vanessa Silveira Dias
, ao converter a execução para entrega de coisa incerta (sacas de café) em execução por quantia certa, determinou que o valor do produto fosse calculado com base na cotação da data do vencimento da obrigação contratual.

Em suas razões recursais (Id 11497873), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
a decisão viola o art. 809 do Código de Processo Civil e a jurisprudência dominante, uma vez que o critério correto para a apuração do valor do bem deve ser a cotação vigente na data em que a obrigação se tornou pecuniária, ou seja, na data do pedido de conversão da execução, e não na data do vencimento do contrato;
(ii)
a utilização da cotação da data do vencimento da obrigação gera um valor defasado, acarretando-lhe prejuízo significativo e não promovendo a reparação integral do dano decorrente do inadimplemento;
(iii)
a conversão deve garantir uma justa equivalência entre a prestação original e a pecuniária substitutiva, o que só é alcançado com a utilização do valor de mercado atual do bem;
(iv)
a aplicação da cotação atual configuraria enriquecimento sem causa, pois, para recompor seu prejuízo, teria que adquirir o produto no mercado pelo preço corrente; e
(v)
ao apreciar caso análogo, a Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal estabeleceu que a cotação a ser utilizada é a da data da conversão.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal cuja questão central reside na definição do critério para a apuração do valor do bem (sacas de café), no caso de conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa.

A meu ver, assiste razão à cooperativa agravante.

A conversão da obrigação, prevista no art. 809 do Código de Processo Civil, é um mecanismo que visa assegurar a tutela do direito do credor diante do inadimplemento do devedor, sendo escopo da norma o de garantir ao exequente o equivalente pecuniário da prestação frustrada, de modo a recompor seu patrimônio de forma plena.

Em se tratando de
commodities
, como o café, cujo preço é volátil e sujeito a constantes flutuações de mercado, a fixação do valor com base na cotação da data do vencimento da obrigação pode impor ao credor um prejuízo considerável, distanciando-o da reparação integral a que faz jus.

Logo, a justa equivalência entre a obrigação original e a prestação pecuniária substitutiva somente é alcançada se o valor apurado refletir o poder de compra do bem no momento em que a execução foi efetivamente convertida em pecúnia. É nesse instante que o direito do credor à coisa se transforma no direito ao seu valor correspondente em dinheiro.

Este egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que, em casos como o presente, o valor do produto deve ser o da data da conversão, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO VALOR COM BASE NA DATA DA CONVERSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1.
Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel – COOABRIEL contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos do cumprimento de sentença n.º 5000979-55.2023.8.08.0038, que deferiu a conversão da obrigação de entregar sacas de café conilon do tipo 7, assumida judicialmente pelos agravados, em obrigação de pagar quantia certa, determinando que o valor devido fosse apurado com base na cotação do café nas datas dos vencimentos contratuais (30/06/2020 e 30/06/2021).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o valor da obrigação de entrega de coisa incerta, convertida em obrigação de pagar quantia certa, deve ser apurado com base (i) na cotação do produto agrícola na data de vencimento da obrigação originária ou (ii) na data da efetiva conversão da obrigação, para assegurar a equivalência econômica da prestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3
.
A conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em pecúnia deve resguardar a equivalência econômica da obrigação, evitando prejuízos ao credor resultantes da defasagem entre o valor contratado e a cotação real do bem no momento da conversão, conforme previsto no art. 809 do CPC.

4.
O critério de apuração do valor com base na data do vencimento pode beneficiar a parte inadimplente, especialmente diante da valorização notória do café conilon nos últimos anos, contrariando os princípios da reparação integral e do equilíbrio contratual.

5
.
A fixação do valor com base na data da conversão da obrigação, em vez da data do vencimento, garante justa equivalência entre a prestação originalmente pactuada e a indenização em dinheiro, impedindo o enriquecimento sem causa do devedor e preservando o caráter compensatório da conversão judicial da obrigação.

6.
O entendimento adotado encontra respaldo em precedentes desta Corte em casos similares, nos quais se reconheceu que, em razão da flutuação de preço de produtos agrícolas, a data da conversão deve ser tomada como marco para cálculo da quantia substitutiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
.
A conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em obrigação de pagar quantia certa deve considerar a cotação do bem na data da conversão da obrigação, e não na data do vencimento contratual, a fim de garantir a justa equivalência entre a prestação devida e o valor pecuniário substitutivo”.

(TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 5019313-23.2024.8.08.0000, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado PJe em 11/09/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA. CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO VALOR. COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DA CONVERSÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA JUSTA EQUIVALÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel – COOABRIEL contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a conversão da obrigação de entregar coisa certa (sacas de café) em obrigação de pagar quantia, fixando como parâmetro a cotação do café na data do vencimento da obrigação (30/06/2015).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em determinar se a apuração do valor devido, na conversão da obrigação de entrega de coisa certa em quantia certa, deve considerar a cotação do bem na data do vencimento da obrigação ou na data da conversão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A conversão da obrigação de entregar coisa certa em obrigação pecuniária deve preservar a justa equivalência entre a prestação original e a prestação em dinheiro, evitando que o credor receba um valor desatualizado.

4
. O art. 809 do CPC assegura o direito do exequente de receber o valor da coisa não entregue, observando-se o seu real valor de mercado para evitar prejuízos decorrentes da inexecução da obrigação.

5
. Em se tratando de bens sujeitos a grande variação mercadológica, como o café conilon, a equivalência entre as prestações somente é garantida ao adotar a cotação do bem na data da conversão, impedindo que a defasagem no valor cause enriquecimento sem causa do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1
. A conversão da obrigação de entrega de coisa certa em obrigação de pagar quantia deve considerar a cotação do bem na data da conversão, garantindo a justa equivalência entre a prestação original e a prestação pecuniária”.

(TJES, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 5014200-88.2024.8.08.0000, rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado PJe 22/04/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA. CONVERSÃO EM QUANTIA CERTA. COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DA CONVERSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL – COOABRIEL contra a decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, nos autos da execução de título extrajudicial, que deferiu a conversão da obrigação de entrega de coisa certa (sacas de café conilon) em quantia certa, fixando como base o valor da coisa na data do vencimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: (i) determinar se a apuração do valor devido na conversão da obrigação deve considerar a cotação das sacas de café na data do vencimento da obrigação ou na data da conversão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A conversão da obrigação de entregar coisa certa em pagar quantia certa deve garantir uma justa equivalência entre a obrigação original e a prestação pecuniária substituída.

4.
O art. 809 do CPC assegura o direito de o exequente receber o valor da coisa não entregue, de forma a não causar prejuízos decorrentes da inexecução da obrigação.

5.
No caso de bens com grande variação de mercado, como o café conilon, a justa equivalência é garantida ao utilizar a cotação do bem na data da conversão, evitando que o credor receba um valor defasado e aquém daquele devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
. A conversão de obrigação de entrega de coisa certa em quantia certa deve considerar a cotação do bem na data da conversão, garantindo a justa equivalência entre a prestação devida e o valor pecuniário substitutivo”.

(TJES, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 5014628-70.2024.8.08.0000, relª. Desª. Heloisa Cariello, julgado PJe em 31/10/2024)

A decisão agravada, ao fixar o marco temporal na data do vencimento do contrato, diverge da orientação jurisprudencial consolidada no âmbito deste Sodalício, que busca conferir máxima efetividade à tutela executiva e evitar o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente.

Com tais considerações,
dou provimento ao agravo de instrumento
para, reformando a decisão agravada, determinar que a apuração do valor devido, para fins de conversão da execução, seja realizada com base na cotação das sacas de café na data do pedido de conversão formulado pela agravante.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Substituto José Luiz da Costa Altafim